Tribunal: TJMT
Processo: 1044202-56.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044202-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), POLO WEAR COMERCIO DE CONFECCOES VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 23.690.137/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra sentença que, nos autos de ação de cumprimento de preceito legal cumulada com tutela inibitória e perdas e danos, julgou procedentes os pedidos para determinar a abstenção da execução pública de obras musicais sem autorização e condenar a ré ao pagamento de R$ 21.874,82 a título de direitos autorais vencidos, mas rejeitou a inclusão das parcelas vincendas por ausência de prova da continuidade da execução musical no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de pagamento de direitos autorais decorrente de execução pública não autorizada de obras musicais possui natureza de trato sucessivo; (
ii
) estabelecer se é cabível a inclusão das parcelas vincendas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC, independentemente de prova específica da continuidade da prática no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A execução pública de obras musicais sem autorização configura violação continuada aos direitos autorais,
gerando obrigação de pagamento que se renova periodicamente, nos termos da Lei nº 9.610/98.

A relação jurídica estabelecida possui natureza de trato sucessivo, pois o dever de remunerar os titulares subsiste enquanto perdurar a utilização das obras protegidas.

O art. 323 do CPC determina que, nas obrigações sucessivas, as parcelas vincendas consideram-se incluídas no pedido e devem integrar a condenação enquanto durar a obrigação.

A exigência de prova reiterada da continuidade da execução musical esvazia a finalidade do art. 323 do CPC, que busca assegurar efetividade e economia processual.

A revelia da parte ré gera presunção relativa de veracidade quanto à utilização habitual de obras musicais, incumbindo-lhe demonstrar eventual cessação da prática ou regularização, ônus do qual não se desincumbiu.

Ausente prova de interrupção da execução musical, mostra-se devida
a
inclusão das parcelas vencidas no curso da demanda e das vincendas até a cessação do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A obrigação de pagamento de direitos autorais decorrente de execução pública não autorizada de obras musicais possui natureza de trato sucessivo. 2. As parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC, enquanto perdurar a utilização irregular, independentemente de prova reiterada de sua continuidade. 3. A revelia gera presunção relativa de veracidade quanto à execução habitual de obras musicais, cabendo ao réu demonstrar a cessação da prática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 323 e 1.022; Lei nº 9.610/98,
arts
. 28, 29 e 68; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43 e 54; TJ-MS, AC nº 0802252-20.2021.8.12.0026, Rel. Des. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, j. 19.09.2022; TJ-MG, AC nº 5001749-67.2022.8.13.0386, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
apelação
interposto

pelo
ESCRIT
Ó
RIO CENTRAL DE ARRECADA
ÇÃO
E DISTRIBUI
ÇÃ
O ECAD

cont
ra
sentença proferida
pel
o

Juízo
de Direito da

2
ª
Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de Cumprimento de Precito Legal c/c Pedido de Tutela Provisório de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos

ajuizada
em desfavor de
POLO WEAR COM
É
RCIO DE CONFECÇÕES V
Á
RZEA GRANDE LTDA
.
,

julgou
procedentes os pedidos iniciais, determinando a abstenção da execução pública de obras musicais sem autorização, sob pena de multa diária, bem como condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 21.874,82 a título de direitos autorais vencidos
; mas, após a oposição de Embargos de Declaração, rejeitou
o pedido de inclusão das parcelas vincendas na condenação, ao fundamento de ausência de prova da continuidade da execução musical no curso da demanda.

Irresignado, o apelante sustenta que a sentença merece reforma
parcial
, ao argumento de que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, as parcelas vincendas devem ser consideradas incluídas no pedido, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, independentemente de prova específica de sua ocorrência no curso do processo.

Aduz que a revelia da parte ré implica presunção de veracidade quanto à utilização habitual de obras musicais, inexistindo demonstração de cessação da prática.

Afirma, ainda, que há comprovação superveniente da continuidade da execução musical no estabelecimento da apelada, decorrente de nova fiscalização realizada em fevereiro de 2026, o que reforça a necessidade de inclusão das parcelas vincendas na condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a apelada ao pagamento das parcelas vincendas relativas à execução pública não autorizada de obras musicais, enquanto perdurar a utilização.

Preparo devidamente recolhido (ID.
358613384
).

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Cumprimento de Precito Legal c/c Pedido de Tutela Provisório de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos

ajuizada
pelo
ESCRIT
Ó
RIO CENTRAL DE ARRECADA
ÇÃO
E DISTRIBUI
ÇÃ
O ECAD
em desfavor de
POLO WEAR COM
É
RCIO DE CONFECÇÕES V
Á
RZEA GRANDE LTDA
, sustentando a parte autora que
a apelada realizava, de forma habitual, a execução pública de obras musicais,
lítero-musicais
e fonogramas em seu estabelecimento comercial, mediante sonorização ambiental, sem a prévia autorização dos titulares de direitos autorais.

Regularmente citada, a parte ré não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Após, s
obreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a abstenção da execução pública de obras musicais sem autorização, sob pena de multa diária, bem como condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 21.874,82 a título de direitos autorais vencidos.

O autor opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para ajuste do critério de atualização monetária, com incidência da taxa SELIC a partir do vencimento de cada mensalidade. Todavia, foi rejeitado o pedido de inclusão das parcelas vincendas na condenação, ao fundamento de ausência de prova da continuidade da execução musical no curso da demanda
,
in
verbis
:

“(...)
Os embargos de declaração encontram respaldo no art. 1.022, possuindo a função esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ecorrigir erro material, portanto os embargos servem à integração da decisão.

A parte embargante sustentou, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Aduziu que a sentença foi omissa por não se manifestar sobre o pedido de condenação em parcelas vincendas, nos termos do art. 323 do CPC. Apontou, ainda, contradição quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicados e quanto ao termo inicial de sua incidência.

No presente caso, vislumbro de forma parcial o acolhimento dos presentes embargos.

Quanto à alegação de omissão consistente na ausência de condenação em parcelas vincendas, não assiste razão ao embargante. Embora o art. 323 do CPC estabeleça que, na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido, a aplicação de tal dispositivo pressupõe a demonstração da continuidade da obrigação no curso do processo.

No caso dos autos, a sentença condenou o requerido ao pagamento de R$ 21.874,82 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), referente ao período compreendido entre novembro de 2020 e novembro de 2023. Não foi informado no curso do processo, tampouco comprovado, qualquer execução indevida de obras
musicais em períodos diversos daqueles discutidos nos autos pelo demandado. A condenação limitou-se ao período efetivamente demonstrado na fase de conhecimento.

Assim, a sentença embargada não padece de omissão quanto às parcelas vincendas, uma vez que não há elementos nos autos que demonstrem a continuidade da utilização desautorizada de obras musicais após o período objeto da condenação.

Por outro lado, quanto à alegação de contradição consistente na determinação de aplicação de correção monetária pelo INPC acrescida de juros moratórios, assiste razão ao embargante. A sentença embargada padece de contradição, uma vez que determinou a aplicação de "correção monetária pelo INPC e juros moratórios a partir da prolação da sentença", quando, conforme a Lei 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, deveria ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros moratórios.

Da mesma forma, quanto à contradição no termo inicial dos juros e da correção. A decisão, embora tenha reconhecido a prática de ilícito extracontratual desde novembro de 2020, fixou o termo inicial da atualização monetária a partir da prolação da sentença. Conforme entendimento, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), que, no caso, corresponde ao vencimento de cada mensalidade devida.

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios, e procedo à alteração do dispositivo da sentença para:

-
(...)
Condenar o polo passivo pagar ao ativo a quantia de R$ 21.874,82 (vinte um mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a ser atualizada pela taxa SELIC a partir do vencimento de cada mensalidade.(...).

Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
”

Pois bem.

Conforme relatado, c
inge-se a controvérsia recursal à pretensão de reforma parcial da sentença, especificamente quanto ao afastamento da condenação da parte ré ao pagamento das parcelas vincendas decorrentes da execução pública de obras musicais sem a devida autorização e sem o recolhimento da retribuição autoral.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na origem,
entendo que
a sentença comporta reforma
neste ponto
.

Sobre o tema, cediço que
a obrigação de remunerar os titulares de direitos autorais pela execução pública de obras musicais decorre diretamente da Lei n.º 9.610/98, especialmente dos
arts
. 28, 29 e 68, sendo certo que a utilização de repertório protegido em estabelecimento comercial, sem a prévia autorização e sem o recolhimento da correspondente retribuição, configura violação continuada aos direitos autorais.

No caso, a sentença reconheceu a execução pública desautorizada de obras musicais no estabelecimento da apelada, condenando-a ao pagamento das parcelas vencidas no período apurado, bem como determinando sua abstenção de nova utilização sem a devida autorização.

A própria premissa adotada na origem, portanto, evidencia a existência de relação obrigacional de natureza sucessiva, na qual o dever de pagamento se renova a cada período em que persiste a utilização das obras protegidas.

Nesse contexto, não se trata de condenação por fato futuro incerto ou por obrigação eventual, mas de consequência jurídica vinculada à permanência da situação fática já reconhecida judicialmente: a execução pública de obras musicais em ambiente comercial sem autorização do ECAD.

Dispõe o art. 323 do Código de Processo Civil:

“
Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
”

A finalidade da norma é justamente conferir efetividade à tutela jurisdicional e prestigiar a economia processual, evitando que o credor seja compelido a ajuizar sucessivas demandas para cobrança de prestações que decorrem da mesma relação jurídica e se vencem no curso do processo.

Assim, uma vez reconhecida a utilização habitual de obras musicais e inexistindo demonstração de cessação da prática ou de regularização da situação perante o ECAD, as parcelas vincendas devem integrar a condenação, enquanto perdurar a execução pública não autorizada.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS C/C LIMINAR - DIREITOS AUTORAIS – ECAD - INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE - ART. 323 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É possível a inclusão de parcelas vincendas na condenação, conforme previsão expressa do art. 323 do CPC, a fim de evitar o ajuizamento de ações desnecessárias para recebimento de prestações vencidas no curso da lide.
”

(
TJ-MS - AC: 08022522020218120026 Bataguassu, Relator.: Des. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 19/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS - ECAD - DIREITOS AUTORAIS - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO PARCIAL - MÉRITO - DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS DE TV EM QUARTOS DE HOTEL - FATO GERADOR CONFIGURADO - TEMA 1.066 DO STJ - PARCELAS VINCENDAS - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO - ART. 323 DO CPC - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A disponibilização de aparelhos televisores em quartos de hotel, mesmo que apenas com sinal de TV aberta, constitui fato gerador da cobrança de direitos autorais pelo ECAD, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.066.
A obrigação de pagar a retribuição autoral pela utilização contínua e não autorizada de obras musicais e audiovisuais possui natureza de trato sucessivo, o que autoriza a inclusão das parcelas que se vencerem no curso do processo na condenação, até a efetiva cessação do ilícito, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.
A apuração dos valores, inclusive das parcelas vincendas,
deve ocorrer em fase de liquidação de sentença,
observando os períodos de suspensão das atividades do estabelecimento em decorrência da pandemia da COVID-19, já reconhecidos na sentença. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
”

(TJ-MG - Apelação Cível:
50017496720228130386, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 16/09/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2025)
(
g.n
.)

Ressalte-se, ainda, que a parte ré foi regularmente citada e permaneceu revel, deixando de apresentar contestação.

Embora a revelia não conduza, por si só, à procedência automática dos pedidos, ela produz a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na inicial, dentre os quais se
inclui
a execução habitual de obras musicais mediante sonorização ambiental.

Desse modo, competia à parte ré demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a cessação da atividade musical, a regularização perante o ECAD ou o pagamento/consignação das mensalidades supervenientes, ônus do qual não se desincumbiu.

Não se mostra adequado, portanto, exigir do autor prova reiterada e mês a mês da continuidade da execução musical no curso do processo, sob pena de esvaziar a própria razão de ser do art. 323 do CPC.

Nesse ínterim
, reconhecida a obrigação de trato sucessivo e ausente prova de sua interrupção, deve ser reformada a sentença para incluir na condenação as parcelas que se venceram no curso da demanda e as que vierem a vencer enquanto perdurar a execução pública não autorizada de obras musicais no estabelecimento da apelada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar parcialmente a sentença e condenar
o
apelad
o
ao pagamento das parcelas vincendas relativas aos direitos autorais devidos pela execução pública não autorizada de obras musicais, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, enquanto perdurar a utilização desautorizada, observados os critérios de cálculo adotados pelo ECAD e os parâmetros já fixados na sentença quanto à atualização do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026